Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DIVÓRCIO CONSENSUAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 286, II, do CPC, preceitua que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza “quando tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.

2. Ocorre que não há relação de dependência entre a ação de divórcio litigioso e a ação de acordo de divórcio consensual anteriormente extinta sem resolução do mérito, por não se tratar de repetição de idêntica ação, uma vez informarem diferentes tipos de jurisdição e causas de pedir distintas, de modo que a primeira ação deve ser processada e julgada perante o Juízo Suscitado, ao qual fora distribuída aleatoriamente.

3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, suscitado.